Tribunal: TJES
Processo: 5016554-48.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016554-48.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JHONATHAN CAVALCANTE DA COSTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO C
ÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO
OBRIGATÓRIA
. PREVISÃO EDITALÍCIA.

PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
VINCULAÇÃO AO EDITAL.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I -
C
onsta claramente disposto no edital do certame que

para fins de atendimento a chamada e identificação de posto de trabalho be
m
como formaliza
çã
o do contrato
, o candidato deveria apresentar, dentre outros documentos,

Consulta impressa da Qualifica
çã
o Cadastral
pelo site para comprovar a regularidade
cadastral
ou
Extrato do PIS/PASEP emitido pelas agências bancárias em até 90 dias antes da Chamada
, o que não consta nos autos ter sido observado pelo candidato, ora apelante.

II -
Resta evidenciado também pela mera leitura editalícia que no caso de não apresentação dos documentos obrigatórios, o candidato será reclassificado para o último lugar da lista de classificação.

III -
A
ssim, a reclassificação do apelante
levado a efeito pela apelada
não consistiu em
formalismo excessivo,
tampouco ilegalidade
da banca examinadora, vez que além de encontrar-se devidamente descrito no edital
a documentação exigida
, o princípio da isonomia em relação à exigência válida para outros candidatos impõe a sua observância também em relação ao apelante.

I
V
–

Apelaç
ão
conhecida

e
des
provida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5016554-48.2023.8.08.0024

APELANTE: JHONATHAN CAVALCANTE DA COSTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO E SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LINHARES

JUIZ: DR.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação interposta em detrimento de sentença que
denegou a segurança

perseguida
por
JHONATHAN CAVALCANTE DA COSTA

em
face de ato coator supostamente praticado pelo
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LINHARES que culminou na
sua reclassificação no processo seletivo regido pelo Edital n.
30
/20
22
.

Em suas razões recursais
o apelante
assevera, em suma, que
“se apresenta desproporcional a reclassificação do impetrante quando este apresentou todos os documentos comprobatórios de sua “qualificação profissional”, incluindo o do inciso IV do subitem 10.1, do edital, apresentando ainda o extrato previsto na 2ª retificação do edital, que supre a informação “os dados estão corretos, pois, o teor do documento do item III do subitem 10.1, e o extrato do Banco do Brasil, conforme a 2ª retificação do edital, comprovam que “os dados estão corretos” do seu documento do PASEP”.

Contrarrazões
apresentadas nas quais pugna-se pelo desprovimento do recurso
.

P
arecer do Ministério Público no qual
consigna a
desnecessidade
de
atuar no feito.

De
pronto adianto não encontrar razões para desvencilhar-me da conclusão a que chegou o magistrado primevo.

Digo isto porque
a despeito das argumentações da parte recorrente, depreende-se dos autos que o ato de reclassificação do apelante motivou-se, em verdade, na ausência de apresentação do comprovante de qualificação cadastral para comprovar a regularidade de seu cadastro
no certame
.

C
onsta da documentação apresentada a seguinte motivação
de reclassificação do candidato
para o último lugar da lista de classificação
:
“
O candidato foi reclassificado pois não comprovou o item 10.1 (IV)
”.

Nesta esteira, v
álida a transcrição
dos regramentos previstos
do edital n.
30
/20
22
relativos
ao
tema em debate
:

“
10.1 - Para efeito de formalização do contrato e comprovação dos títulos, é OBRIGATÓRIA a apresentação presencial ou o envio por e-mail, APÓS CONVOCAÇÃO DE ACORDO COM O FORMATO DA CHAMADA UTILIZADA PELA SRE, dos seguintes documentos:

(...)

III - Comprovação do PIS/PASEP (TODOS os candidatos deverão acessar https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/index.xhtml, clicar na opção de cidadão → clicar na aba de inscrição > escolher a opção de filiado > imprimir a página que informa o número de identificação – NIT);

IV- Qualificação Cadastral do PIS/PASEP (acessar o endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml, inserir o número gerado na consulta do inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”);

(...)”

“
7.12 - Na hipótese de não atendimento ou não apresentação da documentação completa (originais e cópias), prevista no item 10 (exceto no inciso XI, em que a falta caracteriza ELIMINAÇÃO), para fins de atendimento à Chamada e à Comprovação de Títulos, bem como à Formalização de Contrato, o candidato será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação”.

Em sede de 2ª Retificação ao referido edital, restou previsto o seguinte:

1 – INCLUIR O SUBITEM 10.1.6, que passa a vigorar com a seguinte redação: “O candidato que ao realizar a consulta no site CNIS, conforme orientação prevista no inciso III do subitem 10.1, e não conseguir verificar o número de identificação do NIT/PIS/PASEP deverá apresentar o Extrato do PIS/PASEP emitido pelas agências bancárias em até 90 dias antes da Chamada; PIS – Caixa Econômica Federal ou PASEP – Banco do Brasil”.

Como se vê, consta claramente disposto no edital do certame que

para fins de formaliza
çã
o do contrato
e comprovação dos títulos
, o candidato deveria apresentar, dentre outros documentos,

Consulta impressa da Qualifica
çã
o Cadastral
pelo site para comprovar a regularidade
cadastral
ou
Extrato do PIS/PASEP emitido pelas agências bancárias em até 90 dias antes da Chamada
, o que não consta nos autos ter sido observado pelo candidato, ora apelante.

Como bem asseverado pelo magistrado a quo
“
O impetrante chegou a acessar a página do site indicada no edital para fazer a ‘Consulta Qualificação Cadastrado’ e preencheu os dados necessários à consulta, conforme documento da p. 5 do ID n° 25827308. No entanto, não deu sequência à consulta, ou seja, não a efetivou, daí o motivo do documento não ter sido admitido pelo servidor da SRE – Linhares”.

A
lém disso, o extrato do PASEP colacionado no feito, no qual sustenta o apelante ter cumprido a exigência editalícia, sequer aten
d
e o prazo da respectiva emissão expressamente
previsto
na 2ª Retificação acima
transcrita
.

Resta evidenciado pela mera leitura editalícia que no caso de não apresentação dos documentos obrigatórios, o candidato será reclassificado para o último lugar da lista de classificação.

A
ssim, a

meu ver,
a reclassificação do apelante
levado a efeito pela
parte
apelada
não consistiu em
formalismo excessivo,
tampouco ilegalidade
da banca examinadora, vez que além de encontrar-se devidamente descrito no edital
a documentação exigida
, o princípio da isonomia em relação à exigência válida para outros candidatos impõe a sua observância também em relação ao apelante.

A Corte Cidadã, inclusive
,
possui o entendimento de que
“
não se pode reputar ilegal, nem abusivo, o ato de autoridade administrativa que tão somente dá fiel cumprimento às disposições normativas relativas ao concurso.”
(
STJ,
AgInt no RMS 43.951/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03-08-2017, DJe 17-08-2017)

Acerca de tal temática, já fez consignar esta Egrégia Terceira Câmara que “
O edital é a lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia, de modo que não se pode considerar ilegal ou abusivo o ato da autoridade administrativa que apenas dá fiel cumprimento às disposições ali contidas, nem líquido e certo um direito que não encontra respaldo legal”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170067316, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
–
Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018).

A
demais
,
“
Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, ‘o edital é a lei do concurso, fixando normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público’ (RMS 21.467/RS, 5ª T., Min. Gilson Dipp, DJ de 12/06/2006), devendo ser cumprido por todos os candidatos”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 026190002100, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

Destarte, c
o
nforme
bem asseverado pelo Juízo
a quo
,
“considerando a ausência de comprovação dos fatos narrados na exordial ”
,
impositiva a denegação da segurança.

Por fim, importante pontuar que não há que se falar em intempestividade das informações
nestes autos
, eis que apresentadas em interregno inferior a dez dias contados
tanto
da juntada do respectivo mandado devidamente cumprido
(autoridade coatora)
quanto da
intimação eletrônica (Ministério Público)
.

À luz do exposto, CONHE
ÇO
do
apelo
e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.